Tribunal: TJPA
Processo: 0808854-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808854-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DIVINA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE BEM. MULTA COMINATÓRIA. TABELA FIPE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a restituição de bem apreendido no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias, e fixou como parâmetro, em caso de alienação, o valor do bem conforme Tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) saber se o prazo de 5 dias para devolução do bem é razoável; (II) a adequação da multa cominatória arbitrada; e (III) a validade da utilização da Tabela FIPE como critério de valoração do bem em caso de alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 5 dias para restituição do bem está em conformidade com o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A multa diária arbitrada em R$ 500,00, limitada a 50 dias, é compatível com o art. 537 do CPC, sendo proporcional à capacidade econômica da agravante e adequada para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

5. A utilização da Tabela FIPE como critério de valoração do bem encontra respaldo na jurisprudência do STJ, representando método adequado e objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "O prazo de 5 dias para devolução de bem apreendido, fixado com base no Decreto-Lei nº 911/69, é razoável e proporcional."
2. "A multa cominatória arbitrada para assegurar o cumprimento de decisão judicial deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando compatível com a capacidade econômica da parte."
3. "A Tabela FIPE constitui parâmetro adequado para valoração de bens em processos judiciais, especialmente em alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º; CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1742897/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/09/2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
080885446.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

AGRAVADO
: Divina Rodrigues da Silva

RELATOR
: Des. Leonardo de Noronha Tavares

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE BEM. MULTA COMINATÓRIA. TABELA FIPE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a restituição de bem apreendido no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias, e fixou como parâmetro, em caso de alienação, o valor do bem conforme Tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) saber se o prazo de 5 dias para devolução do bem é razoável; (II) a adequação da multa cominatória arbitrada; e (III) a validade da utilização da Tabela FIPE como critério de valoração do bem em caso de alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 5 dias para restituição do bem está em conformidade com o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A multa diária arbitrada em R$ 500,00, limitada a 50 dias, é compatível com o art. 537 do CPC, sendo proporcional à capacidade econômica da agravante e adequada para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

5. A utilização da Tabela FIPE como critério de valoração do bem encontra respaldo na jurisprudência do STJ, representando método adequado e objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "O prazo de 5 dias para devolução de bem apreendido, fixado com base no Decreto-Lei nº 911/69, é razoável e proporcional."
2. "A multa cominatória arbitrada para assegurar o cumprimento de decisão judicial deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando compatível com a capacidade econômica da parte."
3. "A Tabela FIPE constitui parâmetro adequado para valoração de bens em processos judiciais, especialmente em alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º; CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1742897/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/09/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra decisão monocrática (ID 21797437) deste relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a restituição do bem apreendido no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias e fixou como parâmetro, em caso de alienação, o depósito judicial do valor do bem segundo a Tabela FIPE.

Em suas razões (ID 22283435), a agravante alega, em síntese: I- que o prazo de 5 dias para devolução do bem é exíguo e desproporcional; II- que a multa cominatória é excessiva e não respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; III- que a fixação do valor do bem com base na Tabela FIPE é inadequada e prejudica a parte agravante.

Por fim, a Agravante requer a
reforma da decisão monocrática
nos termos acima indicados, bem como a apreciação colegiada do mérito do Agravo de Instrumento.

É o relatório. Incluído em pauta para julgamento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

VOTO

VOTO

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, os argumentos apresentados pela agravante não merecem acolhimento.

A agravante alega que

o prazo de 5 dias para devolução do bem é exíguo e desproporcional.

A fixação do prazo de 5 dias para a restituição do bem apreendido guarda plena compatibilidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em consonância com o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 911/69, que prevê igual prazo para a purga da mora pelo devedor fiduciário.

Ademais, a Agravante, instituição financeira de grande porte, dispõe de recursos operacionais e logísticos para cumprir a determinação judicial no prazo estipulado. Não há elementos nos autos que comprovem a impossibilidade material de atendimento à ordem judicial no prazo fixado.

Razão pela qual não assiste razão à agravante.

Quanto à alegação de que a multa cominatória é excessiva e não respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se que carece de fundamento.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias, foi arbitrada com fundamento no art. 537 do CPC, que confere ao magistrado o poder de fixar astreintes como meio de assegurar o cumprimento da obrigação.

O valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da Agravante e a natureza da obrigação em discussão. Portanto, tal fixação não configura enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo, ao contrário, instrumento legítimo para a efetividade da decisão judicial.

Por fim, no que tange à fixação do valor do bem com base na Tabela FIPE , entende-se que sua utilização é adequada, posto que é adotada como parâmetro para valoração do bem em caso de alienação extrajudicial e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no julgamento do REsp 1742897/PR:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO.
RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA
(...). 4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes. (STJ - REsp: 1742897 PR 2018/0121614-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)

Dessa forma, a decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

Belém, 11/06/2025